Tribunal: TJSP
Processo: 2260490-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

impetração que busca a expedição de alvará soltura, bem como seja determinada a imediata expedição de guia de recolhimento, enviando-a ao Departamento de execução criminal competente. Descabimento, na parte não prejudicada. A) Guia de execução definitiva expedida, bem como cadastrado o processo de execução do paciente, restando prejudicada a ordem

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

impetração que busca a expedição de alvará soltura, bem como seja determinada a imediata expedição de guia de recolhimento, enviando-a ao Departamento de execução criminal competente. Descabimento, na parte não prejudicada. A) Guia de execução definitiva expedida, bem como cadastrado o processo de execução do paciente, restando prejudicada a ordem nessa parte. B) Pleito de prisão domiciliar - improcedente. Pleito ainda não apreciado pelo Juiz das Execuções, competente para análise da questão. De todo modo, não comprovada situação de vulnerabilidade do paciente a exigir correção, de ofício, por este Tribunal.

Ordem, na parte não prejudicada, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260490-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é paciente MICHEL
VITORINO PINHEIRO DIAS e Impetrante JULIANO MARTINS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte
não prejudicada, DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20481
2
HABEAS CORPUS No 2260490-72.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Juliano Martins de Oliveira.
Paciente: MICHEL VITORINO PINHEIRO DIAS.
Origem: 1a Vara Criminal: Comarca de Atibaia.
VOTO No 20.481.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO PENAL.

impetração que busca a expedição de
alvará soltura, bem como seja determinada
a imediata expedição de guia de recolhimento, enviando-a ao Departamento de execução criminal
competente. Descabimento, na parte não
prejudicada.
A)
Guia
de
execução
definitiva expedida, bem como cadastrado
o processo de execução do paciente,
restando prejudicada a ordem nessa parte.
B)
Pleito
de
prisão
domiciliar
-
improcedente. Pleito ainda não apreciado
pelo Juiz das Execuções, competente para
análise da questão. De todo modo, não
comprovada situação de vulnerabilidade
do paciente a exigir correção, de ofício,
por este Tribunal.
Ordem,
na
parte
não
prejudicada,
denegada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20481
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/08), com pedido liminar, proposta pelo Advogado,
Doutor Juliano Martins de Oliveira, em benefício de
MICHEL VITORINO PINHEIRO DIAS.
Consta que o paciente foi condenado, no
Processo no 0006167-30.2016.8.26.0048, à pena de 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por
incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal, no regime
inicial semiaberto, por decisão proferida pelo Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Atibaia,
apontado, aqui, como “autoridade coatora”. A decisão foi
confirmada em Segundo Grau, com trânsito em julgado.
Alega o impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso no dia 21.10.2020. A Defesa, então,
formulou pleito de prisão albergue domiciliar, com base na
Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça e,
também, a expedição e remessa de guia de recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20481
4
definitiva em nome do paciente, porém, a Juíza se
declarou incompetente para analisar o pleito de prisão
albergue domiciliar e deixou de analisar o pedido a
respeito da guia de recolhimento.
O
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,
argumentando que sem o processo de execução
regularizado, o paciente fica impedido de formular pedidos
de benefícios penais, inclusive ele preenche todos os
requisitos para cumprir pena em prisão albergue domiciliar,
na forma da Recomendação 62, do Conselho Nacional de
Justiça, referindo, ainda, que é pai de uma criança de 08
anos, além da existência de sua companheira, ambos
dependentes dele. Pretende, em favor do paciente,
liminarmente, a expedição de alvará soltura, bem como
seja determinada a imediata expedição de guia de
recolhimento, enviando-a ao Departamento de execução
criminal competente. No mérito, espera a confirmação de
liminar eventualmente deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20481
5
Pedido de liminar indeferido (fls. 62/66), com
pedido de reconsideração do pedido, também indeferido
(fls. 78).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 80/82).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls.
86/90).
É o relatório.
A ordem, na parte conhecida, deve ser
denegada.
De acordo com as informações o paciente
cumpre pena:- “Por sentença datada de 07/02/18, foi a ação
julgada procedente para condenar o paciente MICHEL VITORINO
PINHEIRO DIAS como incurso nas penas do art. 155, caput, do
Código Penal à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20481
6
em regime semiaberto, além de 12 dias-multa, diária de R$ 58,83,
com valor total da pena de multa atualizado, determinando que
transitada a sentença em julgado, fosse expedido mandado de
prisão (fls. 140/147). Diante do recurso interposto pela defesa do
paciente, o v. Acórdão de 30/03/2020 negou provimento ao recurso
(fls. 189/203). Após o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça,
em 22/07/2020, foi determinado que, efetivada a prisão do
paciente, expeça-se guia de execução, encaminhando-a. Mandado
de prisão expedido em 25/8/2020 (fls. 217/218). Em 24/10/2020,
requereu a defesa do paciente a concessão de prisão domiciliar
(fls. 228/231). Em 29/10/2020, após manifestação do Ministério
Púbico (fls. 250), foi indeferido o pedido, que deveria ser feito
diretamente para à VEC responsável pela execução da pena do
réu. Diante dos embargos de declaração apresentados pela
defesa, em 30/10/2020 (fls. 252), e como não há informação quanto
à prisão do paciente, já que o mandado de prisão cumprido não foi
remetido a este Juízo até a presente data, foi determinado que a
serventia providencie a cobrança do mandado de prisão cumprido,
para posterior o expedição da guia de recolhimento e seu imediato
encaminhamento à VEC” (fls. 80/82).
Em consulta aos autos de origem, nota-se
que foi confirmada a prisão do paciente para cumprimento
de pena (fls. 286/287, dos autos principais) e expedida guia de
recolhimento definitiva em nome do paciente (fls. 309/310),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20481
7
com cadastro do processo de execução - Processo Digital
no 0013104-13.2020.8.26.0502, ficando prejudicada a
ordem nessa parte.
Sobre o pedido de prisão domiciliar, o
pleito não comportaria conhecimento, mesmo porque,
tratando-se de cumprimento de coisa julgada, a questão
não foi apreciada pelo Juiz da Execução, competente para
análise de análise de benefícios penais (artigo 66, da Lei de
Execução Penal), inexistindo, assim, decisão ilegal ou abusiva,
inviabilizando, aqui, decisão a respeito, para não se incidir
em supressão de instância, nada surgindo, de efetivo,
sobre constrangimento ilegal.
Ademais, não se comprovou a situação
especial de vulnerabilidade do paciente a autorizar
deferimento da medida de ofício por este Tribunal,
observando que a crise de saúde atual, decorrente da
pandemia do “coronovirus”, por si só, não implica
colocação automática de presos em prisão albergue
domiciliar, tampouco constitui óbice para o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20481
8
pena. A situação particular de cada sentenciado deve ser
individualmente
analisada,
não
se
observando,
do
existente, manifesta ilegalidade a exigir correção, de ofício,
por este Tribunal.
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, não justifica, por si só,
de imediato, deferimento de qualquer medida em favor do
respectivo paciente, haja vista tratar-se de momento muito
sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se
nega, de muito critério e atenção para a defesa do
indivíduo. Em se tratando daqueles que, por algum motivo,
estão separados da Sociedade, para proteção dela própria,
tudo deve, então, ser avaliado caso a caso, com provas
específicas, principalmente pelas autoridades diretamente
ligadas às privações de liberdade, com atenção à idade,
condições físicas, de saúde etc, acrescida à própria
periculosidade do agente, de forma a preservar tanto o
indivíduo, como a Sociedade, com realce ao fato de que,
ainda que extremamente grave a doença em questão, não
significa, aos que infelizmente a adquirirem, o que não se
espera a ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260490-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20481
9
certa”, sempre dependendo de vários fatores, como está
sendo amplamente divulgado por nossas autoridades
médicas. Saberão, certamente, os responsáveis diretos
pela saúde dos encarcerados, o momento certo de fazer
prevalecer o direito à vida, acima de quaisquer outros,
situação aqui, pelo visto, não definida ou comprovada.
Por fim, sobre a alegação de que o
paciente é pai de criança menor de 12 anos, até porque
existe
a
possibilidade
de
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar quando “homem, caso seja o
único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze)
anos de idade incompletos” (artigo 318, VI, do Código de Processo
Penal), a situação aqui não foi comprovada, tratando-se, na
verdade, de execução definitiva.

Diante de todo exposto, pelo meu voto, na
parte não prejudicada, DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR